Tribunal: STF
Processo: HC 233391
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus (fls. 3/9) com pedido liminar impetrado em favor de MATHEUS HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1501424- 09.2022.8.26.0559 - fls. 10/22).



    Depreende-se dos autos que o juiz singular condenou o ora paciente, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 600 dias-multa, no mínimo a unidade (fls. 23/33).



    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, na Corte estadual, que negou provimento ao recurso (fls. 10/22).



    No presente mandamus, o impetrante alega que a denúncia anônima, sem amparo em outros elementos que justifiquem a suspeita, não configura a justa causa necessária para legitimar a busca pessoal efetuada pela polícia.



    Afirma que o paciente, com idade inferior a 21 anos na data do fato, tem direito à circunstância atenuante genérica da menoridade relativa.



    Ao final, requer, em caráter liminar, a colocação do paciente em liberdade até o julgamento definitivo deste writ. No mérito, pede a concessão da ordem para absolver o paciente ou, subsidiariamente, para reduzir a sua pena definitiva.



    A liminar foi indeferida (fls. 50/51).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 58/65).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, embora o impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    [...]



    Na hipótese, está-se diante da apreensão de 18,58g de crack, divididos em 180 porções, e 1,77g de cocaína, divididos em 09 porções (fl. 14).



    Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.



    Nessa linha de intelecção, esta Corte Superior firmou recente jurisprudência no sentido de que ‘[...] não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP’ (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min, ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).



    A dinâmica da apreensão da materialidade delitiva ficou assim delimitada no quadro fático-probatório firmado no acórdão impugnado:



    ‘Conforme descrito na peça inquisitória, os policiais se dirigiram ao local dos fatos para apurar informação recebida, via COPOM, acerca de um indivíduo conhecido como MATEUZINHO, que estaria supostamente portando arma de fogo. Diante da reação suspeita do réu, que se refugiou rapidamente num bar, ao notar a aproximação da viatura, deliberaram efetuar a sua abordagem, que culminou com a apreensão de dezenas de porções de crack e cocaína, bem como de quantia em dinheiro.’ (fl. 12).



    Verifica-se que a abordagem pessoal do paciente foi precedida de circunstâncias balizadoras da fundada suspeita concreta de que ele estaria na posse de elementos de corpo de delito ou de objeto do crime ou, ainda, de instrumento do crime.



    De fato, destacou-se que denúncia anônima especificada filtrada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) indicava que o paciente estaria portando artefato bélico. Ressaltou-se, ademais, que o paciente procurou, sorrateiramente, evitar a sua revista ao avistar a viatura policial, homiziando-se em um bar.



    Anotou-se, outrossim, que o paciente teria confessado informalmente a prática do tráfico de entorpecentes e, posteriormente, informado que guardava mais drogas em sua residência, tendo acompanhado os agentes até o local e autorizado o seu ingresso, indicando onde estaria armazenado o material entorpecente.



    Assim, não há ilegalidade flagrante a corrigir pela via do writ. No mesmo sentido:



    [...]



    No cálculo da dosimetria da pena do paciente, na segunda fase, a sanção não sofreu alteração, na medida em que a agravante da reincidência foi compensada com a atenuante da menoridade relativa (fl. 20).



    Por se tratarem de dois vetores preponderantes, em conformidade com o art. 67, do Código Penal, não há qualquer ilegalidade na sua compensação integral.



    [...]



    Ante o exposto, ausente qualquer ilegalidade flagrante, com fundamento no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 3).



    Nesta impetração, busca-se “que receba o presente habeas corpus e conceda MEDIDA LIMINAR para ANULAR O PROCESSO AB INITIO, em vista da nulidade do procedimento policial, que contaminou a prova obtida, e as demais que foram obtidas por intermédio da mesma (frutis of poisonous tree), determinando-se a expedição do necessário alvará de soltura, em vista de ilegalidade praticada”. (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator